Tribunal: TJDFT
Processo: 0706183-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE DE IMÓVEL. NULIDADE DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA. NULIDADE DE TODOS OS NEGÓCIOS DELE DECORRENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que deferiu a imissão da autora/agravada na posse do imóvel proferida.
2. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de urgência, desde que evidenciados os requisitos: a) probabilidade do direito e b) perigo de dano ou risco ao resultado do processo.
3. A anulação do contrato de compra e venda entabulado pelos réus em relação ao imóvel e todos os negócios dele decorrentes leva à conclusão de que também é nula a procuração outorgada ao ora agravante, de modo que a agravada é a proprietária do imóvel.
4. A incidência do instituto da litigância de má-fé pressupõe que a parte tenha agido com dolo e deslealdade processual e que o interessado demonstre a existência de danos processuais oriundos da conduta da parte adversa.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.